Tribunal: TJSP
Processo: 2337462-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.Cédula de Crédito Bancário. Decisão queincluiu no polo passivo a Empresa Executada.A Empresa Executada já está no polo passivo da Execução. Duplicidade. Decisão anulada. RECURSOPROVIDO.